Tribunal: TJDFT
Processo: 0719501-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719501-60.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AVANCE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE E SEGUROS LTDA - ME, NATANAEL DOS SANTOS SILVA, ALENICE HELENA RAMOS DA SILVA RECORRIDO: SKAF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECLARAÇÃO DO VALOR DEVIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. I - A r. sentença, mediante interpretação lógico-sistemática, declarou que a execução se refere à totalidade das unidades comerciais previstas no contrato de locação, em conformidade com o pedido e a causa de pedir. Inexistência de julgamento ultra petita. II - Na oposição de embargos, fundados em excesso de execução, é imprescindível a indicação do valor que o embargante entende devido, acompanhado do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, a fim de demonstrar a exatidão do valor apurado, sob pena de rejeição liminar ou de não conhecimento dos fundamentos do excesso, nos termos do art. 917, §§3° e 4°, do CPC. III – A cobrança de taxas de condomínio e de IPTU correspondem à obrigação certa, líquida e exigível. IV – Em razão da expressa previsão na relação locatícia de cobrança de honorários advocatícios contratuais na hipótese de ajuizamento de ação judicial, a verba deve ser mantida no patamar estipulado. V – Apelação dos embargantes desprovida. Apelação do embargado provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, incisos I e II, 917, §§3o e 4o, inciso I, ambos do CPC, 421, §1o, e 422, ambos do Código Civil, defendendo a ocorrência de julgamento ultra petita. Aduzem que que declinou na inicial o valor que entendia devido, bem como apresentou outros fundamentos, como a nulidade da execução dos encargos locatícios e dos honorários contratuais, não havendo que se falar em interpretação lógico-sistemática para deferir pedido além do realizado expressamente na petição inicial; c) artigos 803, inciso I, do Código Adjetivo Civil, ao argumento de que a pretensão de execução das taxas condominiais é nula, tendo em vista que a recorrida não demonstra a certeza e liquidez do título executado; d) artigo 85 do mesmo diploma legal, pugnando pela exclusão da cobrança de honorários advocatícios contratuais. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 85, 373, incisos I e II, 803, inciso I, 917, §§3o e 4o, inciso I, todos do CPC, 421, §1o, e 422, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos (contrato de locação), e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466, com relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030